Tribunal: TJES
Processo: 0000173-09.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000173-09.2018.8.08.0062
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA
APELADO: VERONICA LIMA DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para
negar provimento
ao recurso de apelação cível e
confirmar
a sentença em sede de remessa necessária.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, v
ersa o presente sobre remessa necessária e de
recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA

em face da r. sentença, proferida pelo
juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma
, que,
na ação ordinária para anular ato de remoção de servidores públicos por vício de legalidade, ausência de motivação do ato e desvio de finalidade, ajuizada por
VERÔNICA LIMA DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS MACHADO DE ARAÚJO e IRACEMA MARIA MAURO
, julgou procedente
a pretensão autoral
para declarar nulo
o
ato de remoção e condenar o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões recursais apresentadas, em resumo, o ente público apelante alega que:
(I)
“
não há qualquer apontamento de aplicação de penalidade. O
o
bjetivo foi organizar os serviços da Administração, garantindo que o interesse público municipal fosse resguardado e que o paciente/cidadão tenha efetivamente o seu atendimento
.”
(II)
“
o objetivo em todo o momento foi resguardar que os pacientes do hospital fosse
m
prontamente atendidos e assim, resguardado o direito a saúde e a vida dos mesmos, além de atender uma demanda nas Unidades Básicas de Saúde”
;
(III)
“
não há qualquer ilegalidade no ato administrativo da remoção. A Secretária de Saúde se viu diante da negativa dos técnicos de enfermagem em atuar no setor de enfermagem no Hospital acarretando assim um problema no atendimento dos pacientes”;
(IV)
“na verdade o objetivo é atender o interesse público sem violar qualquer direito dos servidores públicos removidos, mas garantindo o efetivo atendimento aos pacientes do Hospital;
(V)
foi excessivo o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) arbitrados a título de honorários advocatícios, eis que não houve explicação acerca dos motivos que levaram o juízo
a quo
a tal fixação, sendo necessário observar o Decreto Estadual nº 2.821 que regulamenta os honorários advocatícios para defensores dativos em ações judiciais.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para modificar a sentença julgando improcedente o pedido, por inexistir desvio de finalidade no ato de remoção, declarando válido e eficaz e, subsidiariamente, a redução do montante de arbitrado a título de honorários advocatícios.

Os apelados, em suas contrarrazões recursais, requerem a manutenção da r. sentença e improvimento do apelo da parte recorrente.

O juízo a quo, em sua r. sentença
fundamentou que “
embora se reconheça que houve exposição da motivação, tenho que a justificativa apresentada não condiz com os reais motivos que ensejaram no ato administrativo ora impugnado
.” (...)
Sob esta premissa, entendo que houve desvio de finalidade do ato de remoção, pois em verdade a autoridade pretendeu punir os requerentes pelos eventos ocorridos no plantão do dia 08/11/2017
(Vol. 002, parte 4, fl. 61).

Salientou que “
os requerentes foram removidos do Hospital de Piúma como forma de punição, e não apenas para promover melhorias na organização dos serviços, visando o aperfeiçoamento da Atenção Básica do Município. Resta claro que houve desvio de finalidade do ato administrativo, tendo em vista que a Lei Municipal de nº 1.840/2011, em seu art. 45, §2º, prescreve que a remoção de ofício ocorrerá para o ajustamento de lotação da força de trabalho às necessidades do serviço, inclusive nos casos de reorganização da estrutura interna da Administração. Ou seja, não há previsão da remoção como forma de punição
”.(Vol. 002, parte 4, fl. 63)

Por isso, confirmou a medida liminar (
fls. 5
5
/56
) e declarou a nulidade d
o ato que removeu os apelados do Hospital Municipal de Piúma para as Unidades Básicas de Saúde, por desvio de finalidade.

Primeiramente,
verific
a-se
o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
do recurso de apelaç
ão
,
razão pela qual pass
a-se
a examinar as teses recursais.

C
inge-se a controvérsia
a analisar a
nulidade do ato administrativo
que

desloc
ou
os
apelados
, servidores públicos
l
otados no Hospital Público Municipal de Piúma, para Unidades Básicas de Saúde

do referido
município
.

V
erifica-se
que
na origem os recorridos ingressaram com ação ordinária em razão de suas remoções
ocorridas em 14/11/2017,
por ato d
o

Município
apelante,
e que o
ato administrativo reputado ilegal apresentava a seguinte informação: “
O remanejamento se deve a busca de melhorias na organização dos serviços, visando um aperfeiçoamento da Atenção Básica do Município
”.

P
or sua vez, os apelados argumentam que a motivação decorreu de perseguição em razão d
a suposta irregularidade
ocorrid
a
no plantão do dia 08/11/2017,
no Hospital Público Municipal de Piúma, qual seja:

“
(..) no dia 08 de novembro faltou um técnico de enfermagem na enfermaria e a enfermeira responsável pelo plantão Franquilene Dias N. Franco solicitou aos cinco técnicos efetivos que estavam de plantão que um deles subisse para atender os seis pacientes que estavam internados. Nenhum dele atendeu à solicitação”
.
(Vol. 001 parte 2, fl.09).

A
remoção dos aludidos servidores, ora apelados, foi
determinada
pela Municipalidade
de ofício e

logo após

a ocorrência
da
irregularidade
acima referida
.

Diante dos fatos narrados e
após compulsar detidamente os autos não
se
vislumbra razões para alterar o pronunciamento atacado.
Senão, vejamos.

De acordo com as provas dos autos, n
ota-se que a justificativa apresentada
pela municipalidade
não foi condizente com os reais motivos que ensejaram o ato administrativo impugnado.

O
s apelados são servidores públicos efetivos do Município de Piúma e exercem o cargo de Técnico de Enfermagem no Hospital Público Municipal desta municipalidade desde as suas nomeações e a
perseguição sofrida
por estes
ficou demonstrada
durante a instrução da
ação,
em especial,
p
elos
depoimentos testemunhais
de
ANA LUIZA FERREIRA MATIAS,
(Vol. 002, parte 3,
fl.
0
3/
04)
e FRANQUILENE DIAS DAS NEVES,
(Vol. 002, parte 3, fl.05/06
)
, constatando-se que as remoções
configuraram uma
penalidade aplicada aos servidores que estavam de plantão no dia
08/11/2017.
1

Além disso, também merece destaque a matéria jornalística que fora juntada aos autos
(
Vol. 001, parte 02, fl. 9
)
,
na qual
a
S
ecretária de Saúde, à época dos fatos, Sra. Ana Luíza,
se manifestou

da seguinte forma
:
“
Essa equipe fez omissão de socorro a seis pacientes que estavam internados na enfermaria. O primeiro passo é o remanejamento, depois terão providências cabíveis que a secretaria tem que tomar, é obrigação nossa averiguar os fatos, o próximo passo é uma comissão ouvir cada um dos técnicos, eles não obedeceram a hierarquia naquele momento e a comissão existe por decreto municipal e vai fazer um apurar os fatos
”.

2

Diante de tais premissas, verifica-se que o motivo apontado pela Administração para a remoção dos servidores não corresponde à realidade, eis que o ato administrativo,
na verdade,
encontra
correlação com
a matéria jornalística publicada,
cuja autoria das declarações foram atribuídas a
então Secretária de Saúde Ana Luíza
(
(Vol. 002, parte 3, fl.05/06
)
.

De
fato, o
Município
apelante utilizou o argumento de que o
remanejamento
dos apelados

ocorreu em razão
de melhorias na organização dos serviços, visando
o
aperfeiçoamento da Atenção Básica do Município
para motivar a remoção.
Entretanto, as provas coletadas evidenciam que
seu objetivo era sancioná-los disciplinarmente,
de forma antecipada,
por eventuais condutas irregulares no exercício de suas funções ocorridas no plantão do dia 08/11/2021,
sem que essa punição tenha sido aplicada em decorrência da
conclusão do devido processo legal
administrativo sancionador (
processo administrativo disciplinar
)
, o que caracteriza ato administrativo inválido por
vício de legalidade,
por ser inverídico o motivo das remoções

alegado pela Administração.

Portanto, c
onvém salientar que de acordo com a
t
eoria
dos
m
otivos

d
eterminantes
, a validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos
motivos
apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

Tal teoria, desenvolvida no Direito Francês e incorporada ao Direito Administrativo brasileiro baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade.

Segundo Maria Sylva Di Pietro,
"há a
teoria
dos
motivos determinantes
, em consonância com a qual a validade do ato se vincula aos
motivos
indicados como seu fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam a sua nulidade. Por outras palavras, quando a Administração motiva o ato, mesmo que a lei não exija a motivação, ele só será válido se os
motivos
forem verdadeiros
". (in Direito Administrativo, Jurídica Atlas, 19
a
ed, pg. 221).

Nesse
mesmo
sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem
decidido
que
“(...
) a
teoria dos motivos determinantes estabelece que, em havendo motivação escrita, ainda que a lei não determine, passa o administrador a estar vinculado àquela motivação.” (AgInt no MS 21.548/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 08/09/2021, STJ), bem como que “Segundo a teoria dos motivos determinantes, ‘a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada’ (RMS 20.565/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15/3/2007, DJ 21/5/2007).”
(REsp 1498719/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 21/11/2017, STJ).

No mesmo sentido é a jurisprudência d
este
E. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001855-73.2019.8.08.0026 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES ADVOGADO : LIDIANE BAHIENSE GUIO RECORRIDO : VANDERLEI LOUZADA BIANCHI ADVOGADO : DEBORA MENEGARDO BORTOLOTTI MAGISTRADO : RAFAEL MURAD BRUMANA ACÓRDÃO EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE FORMAL E MATERIAL DO ATO. INTERVENÇÃO. .POSSIBILIDADE.
(...)
3. "
Consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido
" (MS 15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26.10.2011, DJe 14.11.2011).(RECURSO ESPECIAL Nº 1.870.517 SC, Relator Ministro OG FERNANDES, 25/05/2020.)
(...)
7. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária. Vitória (ES), Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 026190018148, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA . CONTRATO TEMPORÁRIO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. DESTITUIÇÃO DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA COMO FORMA DE PUNIÇÃO, E NÃO POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DIREITOS FUNDAMENTAIS AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESVIO DE FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DA PORTARIA QUE DETERMINOU A RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO TEMPORÁRIO DO IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. LIMINAR RATIFICADA . SEGURANÇA CONCEDIDA
(...)
3)
Aplicando-se a teoria dos motivos determinantes, a manifestação da vontade da autoridade coatora teve como fundamento motivação que revelaria desídia por parte do impetrante no exercício de suas funções, de maneira que lhe assistiria o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, consubstanciado na instauração de processo administrativo disciplinar para apuração da falta injustificada, antes de ser implementada a rescisão antecipada de seu contrato temporário. Destarte, diante da inobservância do devido processo legal administrativo, independente do tipo de vínculo do agente público, se efetivo ou temporário, o ato de desligamento antecipado encontra-se eivado de inconstitucionalidade e ilegalidade

[...].
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048219, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

Portanto, rest
ou
devidamente demonstrado que a administração removeu os servidores como forma de puni-los pelo ocorrido no plantão do dia 08/11/2021, o que destoa com a motivação exposta no ato de remoção. Assim, diante da falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido
apresenta-se
correta a sua anulação
reconhecida pelo juízo
a quo
.

A jurisprudência do STJ é pacífica sobre o tema:

Consoante a teoria dos
motivos determinantes,
o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo.
Nesse contexto,
há vício de legalidade
não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada
a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido
(MS 15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 14/11/2011) (sem grifos e destaques no original).

Finalmente,
c
abe ressaltar
que a nulidade aqui declarada é em relação ao ato administrativo

questionado nes
t
es autos, não havendo direito adquirido dos apelados quanto ao local de trabalho e sua remoção
que
poderá ocorrer por motivos de oportunidade e conveniência, nos termos da Lei Municipal nº 1.840/2011.

C
om relação à redução do valor dos honorários sucumbenciais pleiteada pela fazenda municipal
e sua aplicação
com base no
Decreto
Estadual
nº 2821/
2011
nota-se que o juízo
a quo
fundamentou sua r. decisão da seguinte forma: “
Condeno o Município de Piúma ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos moldes do artigo 85, §2º e §8º do CPC, considerando a complexidade da causa, o zelo profissional do causídico e o tempo de tramitação da demanda.
”

Observar-se
que o MM. Juiz teceu considerações a respeito do “grau de dificuldade e grau de zelo do advogado e a complexidade e tempo da demanda”, utilizando-se dos referidos parâmetros para a fixação dos honorários no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Vale dizer, o Magistrado entendeu pela fixação equitativa dos honorários sucumbenciais e a sua motivação simplificada não traduz ausência de fundamentação nem tampouco implica nulidade da sentença, especialmente quando, no caso, indica os critérios utilizados para arbitramento dos honorários a serem pagos pelos vencidos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO UNIPESSOAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA VIABILIZADA. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 284 DO STF. ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA. NÃO VERIFICADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DE VERBA EM DESFAVOR DE QUEM SAGROU-SE VITORIOSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2.
Não há se falar em deficiência de fundamentação da decisão recorrida, na medida em que as conclusões por ela adotadas foram alicerçadas em argumentos claros, tendo o decisum inclusive destacado excertos do recurso especial e do acórdão recorrido para amparar suas razões. Ademais, a fundamentação sucinta, mas suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação

[...].
(STJ - AgInt no AREsp: 1487241 SC 2019/0118495-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020).

Já acerca da alegação de aplicabilidade do Decreto
Estadual
nº 2.821/2011 é
importante
destacar que
este

não é
aplicável à

presente hipótese, eis que
ele
regulamenta a forma de pagamento de honorários advocatícios exclusivamente para o advogado dativo nomeado para defesa de parte hipossuficiente em ações judiciais, o que não é o caso dos autos.

Embora os apelados sejam beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, estão representados por advogados particulares, conforme instrumento particular juntado aos autos (fl. 41, Vol 001, parte 1), sendo, portanto, inaplicável o Decreto Estadual nº 2.821/2011.

Além disso, ainda que assim não fosse, este Egrégio Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, já decidiu que: “
O julgador, ao arbitrar os honorários advocatícios, não está vinculado às tabelas editadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, ante seu caráter meramente orientador ou informativo, bem como ao Decreto nº 2821
”
(TJ-ES - AC: 00005213020188080061, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021);

(TJES, Classe: Apelação Cível, 061190006256, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)
e
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 032209000085, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

Portanto, na situação dos autos, correta a aplicação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa, eis que
revela-se inapropriada a condenação honorária pelo critério de fixação em percentual sobre o valor
da causa ou proveito econômico
, porquanto, apesar d
o valor da causa está arbitrado em R$ 1.000,00 (hum mil reais), deve ser tomado em consideração precipuamente o bom trabalho de causídico e o módico valor da causa, pelo que a sua aplicabilidade acarretaria retribuição não condizente com o trabalho do advogado
. Portanto, deve prevalecer a regra
prevista no

§
8
º

do art.
85

do
CPC
.

A propósito, tal entendimento restou pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1746072/PR
, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:
CPC/2015
, ART.
85
,
§§ 2º
E
8º.
REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

3. Com isso, o
CPC/2015
tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos
§§ 2º
e
8º
do art.
85
, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
. 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2)
que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
(...) (
REsp 1746072/PR
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

No mesmo sentido, confira-se o posicionamento deste E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO § 3º DO ART. 85 AFASTADA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade. Precedentes STJ e TJES. Recurso desprovido.
2) A partir da interpretação teleológica e sistemática do art. 85 do CPC/15, no arbitramento dos honorários nas causas em que for parte a Fazenda Pública, verificando-se que a aplicação dos percentuais do § 3º gerem valor exorbitante, manifestamente desproporcional, à luz dos critérios do § 2º, ao trabalho realizado pelo advogado, a fixação pode se dar mediante apreciação equitativa, na forma do § 8º.
Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0016682-57.2003.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 08/10/2019; DJES 28/10/2019).

Assim, destaca-se que os honorários sucumbenciais foram
arbitrad
os
pelo juízo
a quo
,
de forma equitativa,
em
R$
8
.
0
00,00 (
oito
mil reais),
montante relativamente
adequado
, considerando que
demanda foi ajuizada em
24
/0
1
/201
8,
co
m pedido liminar
,
possui três autores,
transcorreu toda a fase instrutória
com a oitiva de 06 testemunhas
e

alegações finais,
tendo a sentença sido proferida em 13/07/2021
,
com a
posterior
interposição d
o presente apelo
e contrarrazões pelo douto patrono dos apelados
.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto
e

confirmo a sentença
em sede de reexame necessário
.

Nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais arbitrados contra o Município de
Piúma
para R$
9.000,00
(
nove mil reais
),
considerando
o grau médio de
complexidade da matéria debatida no recurso, o lapso temporal necessário ao julgamento, a relevância da causa e que a sucumbência foi integralmente atribuída ao requerido na sentença
.

É como voto.

1
https://drive.google.com/drive/folders/18p442EC91m_Whgfc5lrRmfHGm9rKAafA

2
https://drive.google.com/drive/folders/18p442EC91m_Whgfc5lrRmfHGm9rKAafA

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
A
PELAÇÃO/
REEXAME NECESSÁRIO

Nº
0000173-09.2018.8.08.0062

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADOS: VERÔNICA LIMA DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS MACHADO DE ARAÚJO E IRACEMA MARIA MAURO

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO/
REEXAME NECESSÁRIO
–
DIREITO ADMINISTRATIVO

–
REMOÇÃO DE OFÍCIO DE
SERVIDORES
–

TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES
–
VÍCIO DE LEGALIDADE –
CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SUFICIENTE
MENTE MOTIVADA
– AUSÊNCIA DE APLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 2821/2011 –
ADVOGADO PARTICULAR
-

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO –

REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1
.
De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos
.

2.
No caso dos autos, a justificativa apresentada pela municipalidade não foi condizente com os reais motivos que ensejaram o ato administrativo impugnado, eis que as remoções ocorreram como forma de penalidade aplicada aos servidores, sem que essa punição tenha sido aplicada em decorrência da conclusão do devido processo legal administrativo sancionador, o que caracteriza ato administrativo inválido por vício de legalidade, por ser inverídico o motivo das remoções alegado pela Administração.

3.
A
nulidade declarada é em relação ao ato administrativo questionado nestes autos, não havendo direito adquirido dos apelados quanto ao local de trabalho e suas remoções que poderão ocorrer por motivo de oportunidade e conveniência, nos termos da Lei Municipal nº 1.840/2011.

4.
A motivação simplificada acerca da fixação de honorários sucumbenciais não traduz ausência de fundamentação nem tampouco implica nulidade da sentença, especialmente quando, no caso, indica os critérios utilizados para arbitramento dos honorários a serem pagos pelos vencidos.

5.

O Decreto nº 2.821/2011 regulamenta a forma de pagamento de honorários advocatícios para advogado dativo nomeado para defesa de parte hipossuficiente, o que não é o caso dos autos.

6
.
Recurso conhecido e
desp
rovido.
Reexame necessário prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.